Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE CDA’S. CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREJUDICADOS OS RECURSOS DO DF E DA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A anulação dos lançamentos pela própria administração é fato incontroverso, tanto que o próprio Distrito Federal, intimado por esse i. Relator a se manifestar sobre o assunto, no bojo do AI n.o 0732469-86.2023.8.07.0000, manifestou-se concordar pela perda do objeto do citado agravo em 27/09/2023, data também anterior à sentença.
2. No caso, o cancelamento dos lançamentos das CDA’s pela administração fiscal leva, consequentemente, à perda do interesse de agir e, logicamente, de uma das condições da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
3.São devidos honorários sucumbenciais pelo ente público, pois de acordo com o Princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
4. PREJUDICADOS os recursos do Distrito Federal e da Distribuidora de Medicamentos. Recurso da Construtora CONHECIDO e PROVIDO para julgar extinto o processo sem a resolução do mérito. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos demais apelantes.